Tribunal: TJMT
Processo: 1018936-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018936-47.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Exploração Mineral, Estaduais, Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DAS INDUSTRIAS EXTRATIVAS DE MINERIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.072.184/0001-72 (EMBARGANTE), SERGIO MELLO ALMADA DE CILLO - CPF: 220.500.858-77 (ADVOGADO), CARLA DE LOURDES GONCALVES - CPF: 163.418.598-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO AYRES BARRETO - CPF: 046.071.968-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNÂNIME.

DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos com o fim de prequestionamento, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinto o mandado de segurança coletivo, sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão limita-se à análise da apreciação dos dispositivos legais invocados pela parte embargante, com o objetivo de prequestionamento para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando as questões postas de maneira satisfatória.

4. O simples propósito de prequestionamento não autoriza a interposição de embargos de declaração quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A oposição para simples prequestionamento não pode servir à rediscussão de matéria decidida nem à obtenção de declaração genérica sobre dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“O prequestionamento para fins recursais não exige a menção expressa a todos os dispositivos indicados pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja fundamentada de forma clara e coesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG; STJ, AREsp 1.020.939/RS; TJMT, ED 4088/2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA PREQUESTIONAMENTO”,
opostos pelo SINDICATO DAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS DE MINERIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDIMINÉRIO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o

1018936-47.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinto o mandado de segurança, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS (TFRM). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o mandado de segurança coletivo, sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto.

II. Questão em discussão

2. A possibilidade de emenda à petição inicial após a notificação da autoridade coatora, visando incluir nova causa de pedir e pedido em decorrência de alteração legislativa superveniente.

III. Razões de decidir

3. O rito especial do mandado de segurança não comporta alterações na causa de pedir ou no pedido após a notificação da autoridade coatora, garantindo-se o princípio da estabilização da demanda.

4. A alteração legislativa demanda a propositura de nova ação, dada a incompatibilidade entre os novos elementos e o objeto inicial do writ.

5. A perda superveniente do objeto justifica a extinção do processo, uma vez que não há mais utilidade prática na análise do mérito da demanda original.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "No rito do mandado de segurança, é vedada a modificação da causa de pedir e do pedido após a notificação da autoridade coatora, em respeito ao princípio da estabilização da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, LXIX; CPC, art. 485, inciso VI; Lei n.o12.016/2009, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 64.159/MG, rel. Min. Sérgio Kukina.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a possibilidade de emenda à petição inicial no âmbito do mandado de segurança coletivo, com base no artigo 329, inciso II, do CPC, à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito (arts. 4.o, 6.o, 8.o e 317, do CPC).

Igualmente, não teria se manifestado acerca da aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3.o, inciso I, do CPC); violação das garantias constitucionais do devido processo legal e ampla defesa (art. 5.o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal); a superveniência da Lei Estadual n.o 12.370/2023, que teria repercussão direta sobre a legalidade da cobrança da TFRM/MT e a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais suscitados, nos termos do artigo 1.025, do CPC, das Súmulas n.o 98 e 211, do STJ e da Súmula n.o 356, do STF.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que a matéria possa ser prequestionada para eventual interposição de recurso futuro (ID. 280701894).

A Fazenda Pública, em contrarrazões rebate os argumentos recursais e pede o desprovimento recursal (ID. 285074384).

É o relatório.

VOTO DA RELATOR
A

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo SINDICATO DAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS DE MINERIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDIMINÉRIO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o

1018936-47.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinto o mandado de segurança.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Inicialmente, cumpre destacar que é cabível o manejo dos embargos declaratórios para fins de exclusivo prequestionamento da matéria recursal, no entanto, mesmo para essa finalidade específica, não basta que a parte embargante queira e requeira o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que, então, o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; com efeito, para ser válido e atender ao determinado pela Súmula n.o 282 e n.o 356, do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, isto é, deve se indagar acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o acórdão analisou de maneira clara e fundamentada as razões pelas quais desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o mandado de segurança coletivo, sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI e § 3.o, do CPC.

A extinção do
writ
decorreu da revogação da Lei Estadual n.o 11.991/2022 e da superveniente declaração de sua inconstitucionalidade, circunstâncias que esvaziaram o objeto do
mandamus
, tornando-o prejudicado. Ainda que a parte impetrante sustente a edição de nova legislação sobre o mesmo tema, referida alteração legislativa, por configurar novo contexto normativo, não autoriza a modificação dos elementos essenciais da demanda no curso do processo, sob pena de violação ao princípio da estabilização da demanda, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do mandado de segurança.

Com efeito, o pedido formulado posteriormente, embora conexo aos fatos da exordial, possui causa de pedir e objeto distintos, caracterizando alteração substancial dos elementos da demanda, não podendo ser conhecido no bojo da mesma ação mandamental, uma vez que foi apresentado após a manifestação do Estado e da autoridade coatora, quando a demanda já se encontrava estabilizada.

Desse modo, eventuais discussões sobre o novo diploma normativo devem ser objeto de nova ação mandamental, conforme autorizado pelo art. 485, § 3.o, do CPC.

Ainda que opostos com a finalidade específica de prequestionamento, os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão da matéria já decidida nem à obtenção de pronunciamento judicial meramente declaratório para viabilizar a interposição de recurso especial ou extraordinário. Como reconhecido pela jurisprudência, é desnecessária a menção expressa ao dispositivo legal se a matéria foi implicitamente analisada, o que se verifica no presente caso.

Nesse contexto, pertinente esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025